Tribunal: TJES
Processo: 0006708-96.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006708-96.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

APELADO: SELMA VIANNA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR
REDUZIDO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário. O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021. Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018). No que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. No que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

2
.
Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3
.
Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021). No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – sete mil reais – para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos materiais e morais
”

ajuizada por
SELMA VIANNA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes temos:

“
DECLARO a nulidade da cédula de crédito bancário de nº 20-20899/16002 (fls. 78/81-v), que deu origem a descontos no benefício previdenciário da requerente no valor mensal de R$ 27,70 (vinte e sete reais e setenta centavos), de nº 20-20197/16002 (fls. 72/74-v), que deu origem a descontos no benefício previdenciário da requerente no valor mensal de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), de nº 21-24050/17004 (fls. 83/85-v), que fora o refinanciamento da célula de nº 20-20197/16002, permanecendo os descontos no benefício previdenciário da requerente no valor mensal de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), com a consequente extinção de seus débitos. REJEITO os pedidos contidos na petição inicial em relação à requerida Lucilene Fernandes dos Reis. CONDENO a CCB Brasil S/A – Crédito, Financiamentos e Investimentos: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe a requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 10.778,47 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora, o que pode ser compensado pelo crédito a receber, podendo o valor ser compensado do crédito a receber em virtude desta condenação; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1. Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em suas razões (id. 7757962) o apelante aduz que:
i)
descabe a devolução em dobro;
ii
)
inexiste danos morais a serem indenizados e, se houverem, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7757966).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006708
-
96
.20
18
.8.08.00
47

A
PELANTE
:
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

APELADO
: SELMA VIANNA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos materiais e morais
”

ajuizada por
SELMA VIANNA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes temos:

“
DECLARO a nulidade da cédula de crédito bancário de nº 20-20899/16002 (fls. 78/81-v), que deu origem a descontos no benefício previdenciário da requerente no valor mensal de R$ 27,70 (vinte e sete reais e setenta centavos), de nº 20-20197/16002 (fls. 72/74-v), que deu origem a descontos no benefício previdenciário da requerente no valor mensal de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), de nº 21-24050/17004 (fls. 83/85-v), que fora o refinanciamento da célula de nº 20-20197/16002, permanecendo os descontos no benefício previdenciário da requerente no valor mensal de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), com a consequente extinção de seus débitos. REJEITO os pedidos contidos na petição inicial em relação à requerida Lucilene Fernandes dos Reis. CONDENO a CCB Brasil S/A – Crédito, Financiamentos e Investimentos: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe a requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 10.778,47 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora, o que pode ser compensado pelo crédito a receber, podendo o valor ser compensado do crédito a receber em virtude desta condenação; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1. Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em suas razões (id. 7757962) o apelante aduz que:
i)
descabe a devolução em dobro;
ii
)
inexiste danos morais a serem indenizados e, se houverem, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7757966).

A
quaestio iuris
presente nos autos se resume à forma de devolução dos valores descontados, bem como os acerca da (in)existência dos danos morais, já que revela-se incontroversa a inexistência de negócio jurídico entre as partes.

Em relação a forma de devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco demandado. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. Relação de trato sucessivo. Nulidade que não se convalida com o decurso do tempo. Mérito. Fornecedor que não prestou todas as informações à consumidora no ato da contratação. Instituição financeira que acaba por entregar produto diverso do postulado pelo consumidor, violando os princípios da transparência e o da informação, tornando eterna a dívida. Imperiosa declaração de nulidade do contrato, com o retorno ao status quo ante.
Forma de restituição dos valores indevidamente descontados. Tese firmada no EARESP nº 676.608. Modulação dos efeitos. Devolução em dobro apenas para descontos ocorridos após publicação do acórdão dos referidos embargos, qual seja, 30/03/2021
. Dano moral configurado. Precedentes deste tribunal. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300706046; Ac. 8624/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Áurea Corumba de Santana; DJSE 28/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e dano moral indenizável. Fraude. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Responsabilidade objetiva. Dano material bem reconhecido.
Repetição do indébito em dobro afastada. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos no Tema 929/STJ e independentemente de má-fé
. Dano moral configurado in re ipsa. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Responsabilidade extracontratual. Sentença parcialmente modificada. Recurso do Banco parcialmente provido e o da autora provido. (TJSP; AC 1002506-71.2019.8.26.0581; Ac. 16587021; São Manuel; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 23/03/2023; DJESP 28/03/2023; Pág. 2208)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual ou lucros excessivos. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros. 12% ao ano. Que foi estipulada na Lei de Usura. 3. Será considerada abusiva a taxa de juros quando ultrapassar substancialmente a taxa média cobrada pelo mercado. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
5. No julgamento dos Embargos de Divergência que resultaram na fixação da tese quanto aos requisitos exigidos para aplicação da repetição do indébito em dobro, o STJ determinou que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 de março de 2021
. (TJMG; APCV 5001431-34.2020.8.13.0393; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 24/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UM CARRO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIA APURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDE DE ATRIBUIÇÃO EXPRESSA À PROMITENTE COMPRADORA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IGPM CUMULADO COM JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A inversão do ônus da prova em demandas que envolvam direito do consumidor não é automática, podendo ocorrer, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Conquanto o STJ tenha definido no EARESP 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", o que não é o caso dos autos
. 3. Reputa-se válida a transferência, à promitente compradora, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária (tema repetitivo nº 938 do STJ). 4. Admite-se a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação. 5. O reajuste das parcelas pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, não revela qualquer abusividade, eis que não causa desequilíbrio no ajuste, mormente porque expresso e devidamente pactuado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0292214-61.2011.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 3769)

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Seguindo, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – sete mil reais – para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Veja-se que esta quantia é normalmente considerada por esta e. Câmara Cível em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – EMPRÉSTIMOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (..).
7. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 8. Recurso conhecido e provido em parte
. (TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 22/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a verba indenizatória para cinco mil reais e

em relação à forma de devolução dos valores indevidamente descontados, nos termos retro.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.